Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO.
I – Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 a 95 do CP e arts. 743 a 750 do CPP, ratifica-se a sentença que deferiu o pedido de reabilitação.
II – Remessa de ofício conhecida e desprovida.